Tribunal: TCU
Processo: 005.830/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0523/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 665312, função null, que teve como objeto RESPOSTA AO DESASTRE SITUACAO DE EMERGENCIA (no da TCE no sistema: 3/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11617/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Gilberto Garcia e GH Engenharia S/S Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 523/2010 (Siafi 665312), firmado com o município de Nova Andradina/MS, que tinha por objeto "resposta ao desastre situação de emergência". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; considerando que entre o termo inicial, correspondente à data da prestação de contas (25/6/2012), e o evento apuratório seguinte, caracterizado pela elaboração do Parecer 208/2020 (23/10/2020), transcorreram mais de cinco anos, configurando-se a ocorrência da prescrição quinquenal; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999, arts. 8o e 11o da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; arquivar o processo; e informar o teor desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 005.830/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gh Engenharia S/s Ltda (03.201.922/0001-55); Jose Gilberto Garcia (XXX.824.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Andradina - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.